Tribunal: TJMT
Processo: 1013671-90.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013671-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAQUEU DE LIMA SOUZA - CPF: 004.246.072-71 (PACIENTE), 1º Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSEILTON XAVIER DE ALMEIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL] - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA; MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES; PACIENTE COM PREDICADOS PESSOAIS - PEDIDO DE LIBERDADE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU

CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO DOMICILIAR
– REPROVABILIDADE SOCIAL NÃO ACENTUADA - SEGREGAÇÃO NÃO JUSTIFICADA - JULGADO DO TJMT – CRIME OCASIONAL -PRIMARIEDADE - ENDEREÇO CERTO - OCUPAÇÃO LÍCITA - ENTENDIMENTO DO STJ -
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS MENOS GRAVOSA - RECOMENDAÇÃO - PREMISSA DO STJ - ARESTO DO TJMT -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva,
“sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas”
(STJ, RHC nº 107.337/MG).

“Não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.”
(TJMT, HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013671-90.2023.8.11.0000- COMARCA DE
PARANATINGA

IMPETRANTE(S):

DR. ANDRE LUCIANO BARBOSA – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S):

IZAQUEU DE LIMA SOUZA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de IZAQUEU DE LIMA SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, na ação penal (PJe 1000612-97.2023.8.11.0044), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [por motivo fútil] - art. 121, §

2º, II c/c art. 14, II, do CP - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares seriam suficientes; 3)
“o Paciente possui boas condições pessoais, quais sejam, primariedade, residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito, do qual sustentava seus 3 filhos menores”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, substituída a custódia por medidas alternativas ou convertida em prisão domiciliar (ID 171887692), com documentos (ID 110850868).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 172296650).

O Juízo singular prestou informações (ID 173152673).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – homicídio qualificado tentado – decretação da prisão preventiva - gravidade da conduta - Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade – decisão genérica, que não aponta, à luz do fato concreto, a gravidade concreta do crime, tampouco, a necessidade efetiva da custódia – ausência de riscos à ordem pública Paciente primário, com endereço certo e profissão lícita - medidas cautelares suficientes ao caso - Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 175007677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta [tentativa de homicídio contra Joseilton Xavier de Almeida, com utilização de uma faca].

Todavia, a vítima não foi atingida em região vital [antebraço e ombro esquerdo – ID 111327459 da Ação Penal 1000612-97.2023.8.11.0044] e não corre risco de morte, conforme laudo pericial, de modo que as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2020).

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional, praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas” (STJ, RHC nº 107.337/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.” (HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)

Não bastasse, o paciente é primário, tem endereço certo no distrito da culpa [“Fazenda Santo Antônio Bairro Zona Rural - Paranatinga/MT - 78000000 (Sentido Gaúcha do Norte)”].

Por outro lado, ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, bem como de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 500 (quinhentos) metros, da vítima Joseilton Xavier de Almeida; 3) não se ausentar da Comarca de Paranatinga/MT, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023